Tribunal: TCU
Processo: 015.480/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1394/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno/TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) conhecer da presente representação, eis que satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos no RITCU, para, no mérito, considerá-la procedente; b) indeferir o requerimento de medida cautelar formulado pela representante, tendo em vista a inexistência dos pressupostos necessários para sua concessão; c) dar ciência ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional, com vistas à adoção de medidas internas voltadas à prevenção de ocorrência semelhantes, quanto à inobservância das Normas Brasileiras de Contabilidade CTG 2000, em especial o item 18, que aborda como os ajustes das novas práticas contábeis devem ser aplicados ao tratar dos grupos de contas do Balanço Patrimonial, evitando inabilitar empresas licitantes em razão de divergências entre os termos equivalentes: "Exigível a Longo Prazo" (exigido no edital da concorrência) e "Passivo Não-Circulante" (utilizado pela empresa licitante), uma vez que a referida mudança de nomenclatura não influencia o resultado aferido para comprovação da situação financeira da empresa exigida em edital; d) encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à representante, ao Serviço Social do Transporte - Conselho Regional/BA e ao Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional; e e) arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU. 1. Processo TC- Processo 015.480/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessado: Serviço Social do Transporte - Conselho Nacional (73.471.989/0001-95). 1.2. Entidade: Serviço Social do Transporte - Conselho Regional/BA. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: Fabiano Augusto Martins Silveira (OAB/DF 31.440), Tiago Sandi (OAB/SC 35.917) e outros. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.